Tribunal: TJBA
Processo: 8062788-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8062788-61.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRUNA DOS SANTOS FERREIRA FERNANDES Advogado(s): DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO AGRAVADOS: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros Advogado(s): Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA, JOAO TIAGO PEDREIRA DOS SANTOS, ANA CAROLINA DA SILVA ALVES MENEZES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADMISSÃO DE RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Bruna dos Santos Ferreira Fernandes contra decisão monocrática que não conheceu da apelação em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e restituição de valores pagos, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, nos termos do artigo 1.010, III, do CPC. A agravante sustentou que sua apelação teria atacado objetivamente os fundamentos da sentença de improcedência, envolvendo vício de consentimento, propaganda enganosa, responsabilidade solidária, cerceamento de defesa e pedido de indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a apelação preencheu o requisito da dialeticidade ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença enseja o não conhecimento da apelação, conforme disposto no artigo 1.010, III, do CPC. 4. A mera repetição dos argumentos da petição inicial, sem refutar diretamente a fundamentação da sentença, configura violação ao princípio da dialeticidade. 5. A documentação acostada aos autos, bem como as declarações expressas da agravante, demonstram sua ciência inequívoca sobre as condições contratuais do consórcio, afastando a alegação de vício de consentimento. 6. A ausência de necessidade de produção de prova testemunhal, em razão da natureza eminentemente documental da controvérsia, afasta a tese de cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (i) A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de primeiro grau caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento da apelação. (ii) A demonstração documental inequívoca do conhecimento das condições contratuais afasta a alegação de vício de consentimento. (iii) Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente documental e a prova testemunhal é desnecessária para a solução da lide. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação nº 8062788-61.2021.8.05.0001. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça